Tribunal: TJMT
Processo: 0053176-94.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053176-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELADO), GUILHERME RODRIGUES PEREIRA - CPF: 034.895.621-51 (ADVOGADO), EDUARDO DIAS FREITAS - CPF: 117.733.987-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON –
COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC –
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON
–
POSSIBILIDADE
–
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA
– VALOR DA PENALIDADE –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa e proporcional pelo juízo de piso, com fulcro no artigo 85, §3º do CPC.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos nos autos de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
– Processo nº 0053176-94.2014.8.11.0041, ajuizada pela recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
e, ainda,
condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e a honorários sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 3531957).

A A
pelante em suas razões, aduz que
referidas normas consumeristas não se aplicam ao caso, razão pela qual a r. sentença deverá ser reformada.

Aduz ainda, quanto a aplicação da multa, a decisão do Juízo a quo também não merece prosperar, eis que não foi concedida a possibilidade da apelante de aplicar as supostas irregularidades apontadas pelo PROCON/MT. A fim de elucidar a questão, cabe demonstrar que, em detrimento aos direitos fundamentais elencados nos incisos LIV e LV do artigo 59 da Constituição Federal, a referida multa foi aplicada sem observância a gradação das penalidades, visto que a multa somente deve ser aplicada em caso de REINCIDENCIA da infração, caso contrário, deve ser aplicada a penalidade de ADVERTENCIA, a fim de que o infrator possa ter a oportunidade de promover a correção de eventuais irregularidades.

Ao final, requer que seja minorada a sanção fixada na esfera administrativa (Id.3531958)

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, requerendo a majoração dos honorários. (Id. 0053176)

A Procuradoria Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por não vislumbrar interesse processual. (Id. 4977421)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020